Tribunal: TJMT
Processo: 0031754-78.2005.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031754-78.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - CPF: 570.380.401-97 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), FABIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 289.229.008-22 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO INICIADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA– CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.” (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A prescrição intercorrente tem seu cômputo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº.0031754-78.2005.8.11.0041 -

Código 224201 – Ação de Execução por Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de FABIO ANTONIO DA SILVA, que diante da ocorrência de prescrição intercorrente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V c/c 487, II, ambos do NCPC. CONDENOU a parte Exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e sem verba honorária em face da ausência de causalidade.

Inconformado, em suas razões, o Apelante alega, em síntese, a impossibilidade de decretação da prescrição intercorrente, uma vez que o feito estava no arquivo provisório desde o ano de 2008 em decorrência da inexistência de bens do devedor/apelado de modo que postulou pela suspensão da ação nos termos do art.781, III, do antigo CPC/73.

Assevera que, à época em que a demanda executiva foi suspensa por tempo indeterminado por inexistência de bens, não se aplicava ao presente caso as disposições previstas no Novo Código de Processo Civil/15, mas sim, as regras vigentes no antigo CPC (Lei nº 5.869/73), e, naquele Código vigente na época da suspensão, não havia nenhuma previsão legal quanto a um prazo máximo para que fosse possível o processo ficar suspenso, ou no sentido de que, se não houvesse a manifestação do credor, o prazo da prescrição intercorrente voltaria a fluir.

Defende que “a norma prevista no art. 921 do atual CPC/15, que determinou que, nos casos de inexistência de bens penhoráveis, o feito somente poderá ser suspendo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, prazo este que se suspenderá também a prescrição, voltando a fluir após manifestação da parte, ou, após decorrido o 1 (um) ano previsto em lei, somente se aplicou ao presente caso a partir do dia 18 de março de 2016, data essa em que o Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor, de modo que, até essa data, vigorava e se aplicava na ação as normas previstas no CPC/73”, Num. 58076966 – Pág.7.

Aduz que o antigo Código de Processo Civil que vigorou até o dia 17 de março de 2016 e regulamentou todos os atos do processo até essa data, não previa nenhum prazo para que o prazo prescricional voltasse a fluir, de modo que, o tempo indeterminado que o processo ficasse no arquivo provisório por ausência de bens penhoráveis, seria também o prazo em que a prescrição ficaria igualmente suspensa.

Alega que “o processo que estava suspenso desde o ano de 2008 por inexistência de bens, por tempo indeterminado como determinava a lei em vigência (CPC/73), no dia 18 de março de 2016 se aplicou ao caso a suspensão por prazo máximo de 01 (um) ano, conforme §1º do art. 921 do novo CPC que passou a vigorar nessa data, podendo permanecer o processo no arquivo até a data de 18 de março de 2017, de modo que, a partir de então, caso não houvesse a manifestação do banco, voltaria a decorrer o prazo da prescrição intercorrente de 03 (três) anos dos títulos de crédito, o qual se findaria na data de 18 de março de 2020, data esta que se consumaria a prescrição intercorrente nesta ação de execução”, Num. 58076966 – Pág.8.

Informa que se manifestou no feito em 01/04/2019, antes do decurso do prazo prescricional pleiteando pela implantação do sistema Bacenjud e, assim, resta evidenciado o erro em que incorreu o juízo singular ao pronunciar a prescrição intercorrente no presente feito aos fundamentos que entre a data em que o feito foi arquivado provisoriamente (ano de 2008) e a posterior manifestação do banco (em 2019), teria se consumado a aludida prescrição.

Salienta que, ainda que o processo tenha permanecido no arquivo provisório desde o ano de 2008, de acordo com a legislação do antigo CPC/73, que vigorou até 17 de março de 2016, o feito poderia permanecer no arquivo por inexistência de bens por prazo indeterminado, e, somente após a entrada em vigor do novo CPC em 18 de março de 2016 que o processo poderia permanecer no arquivo pelo prazo máximo de 01 (um) ano, qual findaria

no dia 18 de março de 2017, momento em que, não havendo manifestação do exequente, voltaria a decorrer o prazo da prescrição intercorrente que é de 03 (três) anos por se tratar de um título de crédito que, no presente caso, findaria em 18 de março de 2020.

Aduz que para a decretação da prescrição intercorrente na forma em que foi proferida no processo em análise, deveria o Magistrado a quo, ter seguido a orientação dada pelo legislador, ou seja, o termo inicial para a sua decretação, era o da entrada em vigor do CPC/2015.

Requer provimento ao presente recurso de apelação, para o fim de reformar “in totum” a sentença recorrida, uma vez que não se consumou nos presentes autos a prescrição intercorrente, diante das legislações que se aplicavam ao feito no tempo de cada ato, conforme expressa determinação legal do art. 1.056 do CPC, a fim de que a execução tenha seu prosseguimento normal, com a emissão de certidão de crédito.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.58076970 – Pág.1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº.0031754-78.2005.8.11.0041 -

Código 224201 – Ação de Execução por Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de FABIO ANTONIO DA SILVA, que diante da ocorrência de prescrição intercorrente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V c/c 487, II, ambos do NCPC. CONDENOU a parte Exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e sem verba honorária em face da ausência de causalidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve inércia do Apelante, que culminou a prescrição intercorrente.

O juízo assim decidiu (id.n.58076958):

“Trata-se de EXECUÇÃO, onde o exequente não logrou êxito em receber seu crédito, estando o processo paralisado em arquivo provisório desde janeiro de 2008. Intimado o exequente acerca da possível prescrição (IAC n. 01 do STJ), limitou-se a requerer certidão de crédito, não rebatendo ou colacionando aos autos causas impeditivas da prescrição. Convém registrar que a prescrição intercorrente se regula pelo mesmo prazo da ação. Dessa forma, cumpre reconhecer a prescrição intercorrente, na medida em que transcorridos aproximadamente 12 anos entre o arquivamento do feito até o momento, sem qualquer manifestação do exequente.

(...)

Estando prescrito o crédito, não há que se falar em certidão de crédito. Com essas considerações, diante da ocorrência de prescrição intercorrente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V c/c 487, II, ambos do NCPC. CONDENO a parte Exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e sem verba honorária em face da ausência de causalidade.

Pois bem, o autor requer a cassação da sentença e o prosseguimento da execução. Alega em suma, que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que entrou em vigo o Código de Processo Civil de 2015.

No caso ora em análise, a execução foi suspensa, por ausência de bens do devedor passível de penhora, sobe a vigência da legislação anterior (CPC/73), de modo que durante o período em que a execução permaneceu suspensa, entrou em vigor o Código de Processo Civil pela Lei nº 13.105/15, que estabeleceu regramento próprio para fluência da prescrição intercorrente nas execuções que encontravam-se em curso, conforme se verifica do art. 1056 da referida lei, vejamos:

Art. 1
.
056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
.

O argumento de não contagem do prazo prescricional nos termos do art. 1.056 do CPC/2015 não é apto a modificar a sentença, o dispositivo citado disciplina que “c
onsiderar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no
art. 924, inciso V
, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste código. ”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça ao analisar a questão se manifestou no sentido de que

“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que,
em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
.”, confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado.

2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito.

3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V).

4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056).

5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional.

6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.

7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

8. Recurso especial provido. (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

Portanto, com fundamento no entendimento do STJ não há falar em aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 para a contagem do prazo prescricional para o título extrajudicial que aparelha essa execução, uma vez que a ação foi proposta sobre a égide do CPC/73.

No caso, o processo de execução ficou paralisado desde 22 de outubro de 2007 (Id.nº.58076953) até 01 de abril de 2019 (Id.nº.58076954), o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Destarte, o prazo começou a fluir a partir de
22 de outubro de 2008
. Após o decurso do prazo de um ano, o apelante (exequente) permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, que é de 3 anos.

É a orientação do STJ, para efeito do art. 947 do CPC/2015:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/
2021